Tribunal: STF
Processo: HC 225391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Na denúncia o Ministério Público representou pela prisão preventiva, decretada pelo Juízo.



    A defesa impetrou HC no Tribunal estadual, cuja ordem foi indeferida. Dessa decisão, interpôs-se RHC, no qual foi dado provimento liminarmente para determinar a soltura da ora paciente.



    Inconformado o MP interpôs agravo regimental para o reestabelecimento da custódia, ao qual foi dado provimento, indeferindo liminarmente o writ. 



    Sustenta a defesa, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida.



    Aduz, ainda, a necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, porquanto a paciente é primária, possui residência fixa, trabalho lícito e é mãe de filho recém-nascido, o qual dependeria de amamentação materna. Alega-se, também, que,



    “O recém-nascido depende única e exclusivamente da amamentação materna para se alimentar e se desenvolver.



    É cientificamente comprovado que a amamentação materna é de extrema importância para fortalecer o sistema imunológico da criança, proteger o coração, desenvolver o sistema nervoso, prevenir anemias etc., portanto, a criança depende unicamente da mãe.”



    Requer, por fim,



    “1- A concessão da medida liminar, para revogar a prisão preventiva decretada ou converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, frente `as férteis jurisprudências citadas, a fim de cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL E A FALTA DE JUSTA CAUSA que está sofrendo a Paciente, a fim de preservar os direitos e bem-estar do seu filho recém-nascido.



    2- No mérito, manter a liminar deferida e conceder os pedidos formulados no presente writ.”



    Examinados os autos. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Na decisão impugnada, o Ministro Relator decidiu pela conversão da prisão domiciliar em preventiva pois a filha da ora paciente havia completado 12 anos em abril de 2022, conforme delineou o MP.



    Ocorre que, nesta impetração, os documentos acostados (e-docs. 9-11) comprovam que, em 13/2/2023, a paciente deu à luz a seu filho, que “nasceu com bactéria no sangue e por este motivo ficou internado até o dia 24 de fevereiro do corrente ano, conforme comprova alta médica em anexo” (e-doc. 1).



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de menor de 12 (doze) anos - no caso recém-nascido - não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 



    No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que, apesar de ter sido presa com expressiva quantidade de maconha (360 kg), a paciente é primária e o crime à ela imputado não se amolda às exceções do art. 318-A, do CPP.



    Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Destarte, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente ao filho recém-nascido, sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à paciente, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente